Tribunal: TJPA
Processo: 0005694-14.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005694-14.2010.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS - ICSH

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NA ORIGEM. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR VIA RECURSAL ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que, ao constatar a existência de Certidão de Trânsito em Julgado expedida pelo juízo de origem (2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas), tornou sem efeito a decisão monocrática anterior e determinou o retorno dos autos à instância de origem com baixa e arquivamento, por entender que o Recurso de Apelação havia sido interposto após a certificação do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade absoluta da intimação da sentença — por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em suposta violação ao art. 205, § 3º, do CPC, ao art. 26 da Portaria Conjunta nº 001-GP-PV/2018 do TJPA e ao princípio da publicidade (art. 5º, LX, da CF/88) — é apta a afastar os efeitos da coisa julgada já certificada e a viabilizar o processamento do recurso de apelação interposto intempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado, ainda que fundado em intimação eventualmente viciada, produz o efeito de imutabilidade e indiscutibilidade da decisão, nos termos do art. 502 do CPC/2015, e não pode ser desconstituído pela via recursal ordinária. A apelação pressupõe, como requisito extrínseco de admissibilidade, a inexistência de preclusão ou trânsito em julgado sobre o pronunciamento impugnado; uma vez certificado o trânsito em julgado, o recurso ordinário nasce desprovido de objeto válido.

4. Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, questões de ordem pública — inclusive nulidades absolutas — podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição ordinária até o trânsito em julgado, ficando, após esse marco, sujeitas à eficácia preclusiva da coisa julgada e somente impugnáveis por instrumentos processuais autônomos adequados, como a
querela nullitatis
ou a ação rescisória (art. 966 do CPC/2015). A arguição de nulidade absoluta não opera, por si só, a desconstituição automática da coisa julgada.

5. Este Tribunal, na condição de juízo
ad quem
da apelação, não detém competência para desconstituir coisa julgada formada na instância de origem por via de recurso ordinário inadmissível. Eventuais alegações de nulidade da intimação devem ser veiculadas pelos instrumentos processuais específicos previstos no ordenamento, sob pena de comprometer os valores constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese:
A nulidade absoluta de intimação, ainda que configurada, não desconstituiu automaticamente a coisa julgada já certificada, sendo inadmissível o recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado; eventuais vícios devem ser impugnados pelos meios autônomos adequados (
querela nullitatis
ou ação rescisória).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/06/2026 e encerramento às 14h do dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO
contra o provimento judicial de minha lavra (Id. 23361910) que, chamando o feito à ordem, tornou sem efeito a decisão monocrática anterior (Id. 12634917) e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, ante a constatação de que havia sido expedida Certidão de Trânsito em Julgado pelo juízo
a quo
(Id. 10392236).

Em suas razões recursais de Id. 23799902
, a agravante defende, preliminarmente, o cabimento do presente Agravo Interno, argumentando que o despacho atacado possui carga decisória, pois inviabilizou o processamento de sua Apelação.

No mérito, sustenta a nulidade absoluta da Certidão de Trânsito em Julgado expedida na origem. Alega que a intimação da sentença ocorreu exclusivamente via sistema eletrônico, sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), o que violaria o art. 205, § 3º, do CPC, o art. 26 da Portaria Conjunta nº 001-GP-PV/2018 do TJPA, e o princípio da publicidade (art. 5º, LX, da CF).

Pugna para que este Egrégio Tribunal reconheça, desde logo, a nulidade das intimações eletrônicas e, por conseguinte, do trânsito em julgado, determinando o regular processamento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo ante a concessão de justiça gratuita na origem. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia repousa na verificação do acerto ou desacerto da decisão que determinou a baixa dos autos ao juízo de origem em virtude da existência de Certidão de Trânsito em Julgado expedida na 1ª instância.

Analisando os autos e os argumentos da agravante,
concluo que a decisão agravada não merece qualquer reparo
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O trânsito em julgado — ainda que, em tese, baseado em intimação viciada — produz efeito de
imutabilidade e indiscutibilidade
da decisão, nos termos do art. 502 do CPC/2015, e não pode ser desconstituído pela via recursal ordinária. A apelação pressupõe, como requisito extrínseco de admissibilidade inafastável, a inexistência de preclusão ou trânsito em julgado sobre a decisão impugnada.

Conforme se extrai dos autos, após a prolação da sentença pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a Secretaria daquele juízo certificou o decurso do prazo e expediu a
Certidão de Trânsito em Julgado no dia 12/07/2021
(Id. 10392236). O Recurso de Apelação, por sua vez, foi interposto em momento posterior à referida certificação.

Ao ser protocolada a Apelação em momento posterior à certificação do trânsito em julgado, o recurso nasceu
desprovido de objeto válido
: não havia mais decisão recorrível, pois o pronunciamento judicial já havia adquirido a qualidade de coisa julgada formal e material. A Apelação, nessas circunstâncias, é inadmissível não apenas por intempestividade, mas por vício estrutural que nenhum argumento de nulidade pode suprir.

A agravante pretende que este Tribunal de Justiça declare a nulidade do trânsito em julgado certificado no 1º grau, sob a alegação de que a sua intimação da sentença foi irregular (ausência de publicação no DJe).

Sustenta que a nulidade absoluta da intimação, por ser imprescritível e reconhecível de ofício a qualquer tempo (art. 278, parágrafo único, do CPC), afastaria os efeitos da coisa julgada e permitiria o conhecimento da apelação. O raciocínio, embora compreensível sob o ponto de vista da parte, não resiste ao exame técnico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação diametralmente oposta ao que sustenta a agravante.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Oacórdão recorrido enfrentou expressamente os temas indicados como omissos, delimitando a estreita via da objeção de pré-executividade e rejeitando o exame da ilegitimidade passiva por demandar dilação probatória e por já ter sido apreciada, com coisa julgada, além de registrar comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e da cooperação. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória
. Precedentes. 3. A ilegitimidade passiva e os vícios do título executivo arguidos em sede de objeção de pré-executividade foram considerados preclusos, em razão do trânsito em julgado dos embargos à execução, sendo vedada sua rediscussão em sede de exceção de pré-executividade. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo. 4. A prescrição intercorrente foi afastada pelo Tribunal de origem, que verificou a movimentação constante do processo e a ausência de desídia do exequente, concluindo que não se configurou a paralisação superior ao prazo prescricional. 5. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 00000000000002227995 GO 2022/0322313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025) Grifo nosso

A Corte Especial do STJ consolidou que questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição
até o trânsito em julgado
, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, deverão ser suscitadas por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) ou ação rescisória.

Logo, o reconhecimento de uma nulidade processual — mesmo de natureza absoluta — não opera automaticamente a desconstituição da coisa julgada. O sistema processual brasileiro reserva instrumentos específicos para a impugnação de decisões transitadas em julgado, precisamente porque a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica são valores constitucionais de primeira grandeza (art. 5º, XXXVI, CF/88). A nulidade absoluta não extingue a coisa julgada; ela pode, quando verificada, justificar a propositura dos instrumentos autônomos cabíveis.

Admitir que a simples arguição de nulidade de intimação, veiculada em recurso ordinário intempestivo, bastasse para reabrir a discussão judicial, seria esvaziar por completo o instituto da coisa julgada e subverter a ordem processual. O sistema não comporta tal construção.

A decisão monocrática agravada (Id. 23361910), ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com baixa e arquivamento, sob o fundamento de que o recurso de apelação foi protocolado após a certificação do trânsito em julgado e que eventuais alegações de nulidade deveriam ser discutidas por instrumento processual adequado,
está em perfeita conformidade com o ordenamento processual e com a jurisprudência do STJ
. Este Tribunal, na condição de juízo
ad quem
da apelação, não detém competência para desconstituir coisa julgada formada na instância de origem por via de recurso ordinário inadmissível.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/06/2026